Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-66.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. POSTAL SAÚDE. PACIENTE COM RUPTURA COMPLETA DO TENDÃO DO SUPRAESPINHAL. CIRURGIA DE OMBRO. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - O tratamento cirúrgico do ombro foi prescrito para a autora, idosa com 76 anos, para não perder a mobilidade do membro e ficar incapacitada para realizar suas atividades diárias.
II – A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde não poderia limitar a cobertura de pedido realizado no último dia de vigência do contrato.
III – A negativa de cobertura da cirurgia à autora gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelação desprovida.